Tribunal: TJSP
Processo: 2211859-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Demanda ajuizada em face de pessoa jurídica em 2001. Procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ocorrido em 2015. Alegação de prescrição em relação aos sócios. Impossibilidade. Eficácia retroativa do despacho que determina a citação. Desconsideração da personalidade jurídica que estende os efeitos da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Demanda ajuizada em face de pessoa jurídica em 2001. Procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ocorrido em 2015. Alegação de prescrição em relação aos sócios. Impossibilidade. Eficácia retroativa do despacho que determina a citação. Desconsideração da personalidade jurídica que estende os efeitos da citação para os sócios. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211859-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCO ANTÔNIO PARADELA NEVES e DANIELA POLI VLAVIANOS, é
agravada MARIA ELUZIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211859-34.2019.8.26.0000 -Voto no 8402
2
Agravo de Instrumento no 2211859-34.2019.8.26.0000
Agravantes: Marco Antônio Paradela Neves e Daniela Poli Vlavianos
Agravado: Maria Eluzia dos Santos
Interessado: Silmar & Associados S/c Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 8402
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Exceção de pré-executividade. Demanda ajuizada em face
de
pessoa
jurídica
em
2001.
Procedimento
de
desconsideração da personalidade jurídica ocorrido em
2015. Alegação de prescrição em relação aos sócios.
Impossibilidade. Eficácia retroativa do despacho que
determina a citação. Desconsideração da personalidade
jurídica que estende os efeitos da citação para os sócios.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio
Paradela Neves e Daniela Poli Vlavianos contra decisão que rejeitou a exceção de
pré- executividade apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento do
incidente de cumprimento de sentença.
Aduzem os Agravantes a existência de prescrição, sob o
argumento de que a empresa da qual são sócios foi citada em 2002, tendo ocorrido o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2015, quando ambos
passaram a figurar no polo passivo da demanda originária.
Sustentam os Agravantes que “o prazo para redirecionamento da
ação de execução contra o sócio conta-se a partir da citação da pessoa jurídica
executada”, sob pena de se “reconhecer praticamente a imprescritibilidade de
qualquer execução”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211859-34.2019.8.26.0000 -Voto no 8402
3
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência para
suspender o feito, “na medida em que pende contra os Agravantes o risco de dano
irreparável consubstanciado no prosseguimento do cumprimento de sentença com
possibilidade de expropriação de bens, o que, caso se verificasse, esvaziaria o
objeto deste recurso. Ademais, como o tema em discussão refere-se à prescrição,
cabível, em tese, a discussão em sede de exceção de pré-executividade”.
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta postulando pela
manutenção da decisão originária por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo dos Agravantes, a decisão não
merece qualquer reparo.
Nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, “a
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que
proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.
No caso em tela, não obstante a ação tenha levado treze anos entre
a citação da empresa e a desconsideração da personalidade jurídica que levou à
inclusão dos sócios no polo passivo, resta patente que não se caracteriza a prescrição
intercorrente em relação aos Agravantes, visto que ambos não eram parte do
processo.
Não se pode tomar a inclusão dos sócios como uma mera emenda
à inicial. A eficácia retroativa do despacho que determina a citação estende os seus
efeitos para os sócios da pessoa jurídica, especialmente, por ter ocorrido as suas
inclusões após desconsideração de sua personalidade, a qual ocorre por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial com vistas a fraudar a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211859-34.2019.8.26.0000 -Voto no 8402
4
Acatar a tese dos agravantes corresponderia a esvaziar o nobre
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o que não se pode permitir.
Por se tratar de direito potestativo da parte, a desconsideração da
personalidade jurídica pode ser realizada a qualquer tempo sem se sujeitar a prazo
prescricional.
Corroborando o exposto, o Colendo Superior Tribunal de justiça já
se debruçou sobre o tema:
“DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE
NÃO
SE
EXTINGUE
PELO
NÃO
USO.
PRAZO
PRESCRICIONAL REFERENTE Á RETIRADA DE SÓCIO DA
SOCIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS.
RECOMPOSIÇÃO DA PLURALIDADE SOCIETÁRIA E PENHORA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA ART. 475-J DO CPC.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é técnica consistente na
ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do
contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos
não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos
constitutivos da sociedade.
2. Ao se pleitear a superação da pessoa jurídica, depois de verificado o
preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, é exercido
verdadeiro direito potestativo de ingerência na esfera jurídica de
terceiros - da sociedade e dos sócios -, os quais, inicialmente, pactuaram
pela separação patrimonial.
3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial,
para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra
geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os
direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão
legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a
qualquer tempo. (...).” (STJ - REsp 1348449/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe
04/06/2013)
Por oportuno, é cogente destacar que as jurisprudências
colacionadas pelos Agravantes em seu recurso tratam de execuções fiscais, nos quais
fora aplicada a prescrição do art. 174 do Código Tributário Nacional, o qual não se
aplica na espécie, por não se tratar de crédito de natureza tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211859-34.2019.8.26.0000 -Voto no 8402
5
Assim, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator